Tribunal: TJDFT
Processo: 0713933-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CARÁTER SIMÉTRICO E PARITÁRIO. ART. 421-A DO CC. PANDEMIA DE COVID-19. RECRUDESCIMENTO DO FATURAMENTO DA LOCATÁRIA NÃO EVIDENCIADO. QUEDA NAS RECEITAS DA LOCATÁRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Sud Construções e Montagens Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação revisional de aluguéis ajuizada por CR Café Comércio de Alimentos Ltda. ME, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “REVISAR a Cláusula Terceira, do instrumento contratual entabulado pelas partes (ID 64644013, p. 1), PELO PERÍODO de 6 (seis) meses, a partir de abril/2020 e término em setembro/2020, inclusive, ATRIBUINDO ao aluguel o valor mensal equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) daquele exigível contratualmente, reajustável pelos mesmos critérios contratualmente acordados, bem como mantidos os seus termos e garantias”.
2. Nos termos do art. 421-A do CC, introduzido pela Lei n. 13.874/19, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, sendo ressalvadas, dentre outras garantias, a de que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (inciso III).
3. No atual quadro de pandemia, a segurança jurídica, e a decorrente postura de contenção, sobressai como postulado orientador da valoração de pleitos que pretendam revisar contratos lícitos e nos quais não se observa hipossuficiência relevante ou desequilíbrio importante do ajuste. E, para além da questão submetida, é prudente considerar a possibilidade de que a ingerência renderia implicações econômicas, com variáveis transferidas, sob a rubrica de custos e riscos, para outras contratações da mesma natureza. Em análise de caso sobre a temática, a percuciente valoração do Des. Roberto Freitas, ressaltando a importância ímpar de arcabouço probatório (processo n. 0712451-49.2020.8.07.0000), ad litteris: "A própria construção de um critério alternativo ao originalmente acordado entre as partes, em caso de comprovação da quebra da base objetiva do contrato, demanda maior grau de instrução probatória, tendo em vista que é imprescindível considerar os impactos da decisão judicial na esfera de ambos os contratantes, já que as partes possuem legítima expectativa em relação ao cumprimento do pacto contratual nos moldes em que fora firmado, considerando-se as circunstâncias que orientaram as decisões privadas tomadas pelas partes nas fases pré-contratual e contratual, fato esse que demanda do Judiciário uma postura de contenção no contexto da intervenção judicial no pacto contratual, dando preferência à auto composição, nos termos do art. 3°,§§2° e 3°, do Código de Processo Civil em vigor".
4. Cotejando as argumentações expendidas por ambas as partes, verifica-se que a isolada alegação de queda de faturamento, com subsequente comprometimento de renda, não se mostra suficiente, por si só, para a revisão do negócio jurídico de locação entabulado, sobretudo porque desprovida de lastro probatório suficiente. Em verdade, a locatária, ora apelada, limitou-se a apresentar documento contábil simplificado, ou seja, sem discriminação ou detalhamento de receitas e despesas no período sobre o qual pugna pela revisão contratual. Tampouco se observa dos autos a apresentação de demonstrativos contábeis de faturamento da apelada em períodos anteriores ao início da pandemia, para fins de comparação, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão feita no mencionado documento apresentado aos autos, que, repise-se, sequer especifica, de forma contábil e pormenorizada, as receitas e despesas da sociedade empresária locatária.
5. Igualmente, não se extrai dos autos a apresentação, pela apelada, de demonstrativos de fluxo de caixa, de extinção de eventuais contratos de trabalho ou de tomadas de possíveis operações de crédito, o que evidenciaria o suposto quadro de recrudescimento de receitas em razão do atual contexto pandêmico.
6. A par de tal quadro, para além da ausência de critérios objetivos para alcance de um percentual adequado de redução do valor dos aluguéis contratualmente previstos, se não observados elementos suficientes para sopesar os efeitos econômicos das medidas de distanciamento social, decorrentes da pandemia, para ambos os contratantes, tampouco o alegado recrudescimento financeiro ventilado pela parte locatária, afigura-se inviável a redução judicial dos aluguéis contratados, razão pela qual a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido revisional, é medida impositiva.
7. Recurso conhecido e provido.